Tribunal: TCU
Processo: 025.539/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 246/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.539/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Artemis Barbosa Pacheco (XXX.300.350-XX); Elizabete Salino Rolim (XXX.486.340-XX); Florinda Rolim Goncalves (XXX.178.920-XX); Ilza Teresinha de Souza Kochhann (XXX.730.320-XX); Lais Freitas Beck (XXX.866.200-XX); Maria Ele Beck (XXX.687.760-XX); Maria Helena Medeiros Gonzalez (XXX.207.600-XX); Maria de Fatima Salino Rolim (XXX.328.600-XX); Olga Rolim Andrade (XXX.396.840-XX); Regina Iara Salino Rolim (XXX.396.850-XX); Teresa do Horto Salino Rolim Rolim (XXX.351.450-XX); Vanise Silva Pereira (XXX.260.310-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.